Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-62.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003082-62.2020.8.14.0005

APELANTE: MARCOS PEREIRA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1
)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. Presença de circunstância judicial negativa que
justifica a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.
2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INÓCUO. Tendo tal providência sido observada pelo juízo
a quo
,
resta inócuo o pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCOS PEREIRA AZEVEDO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais,
requer o apelante
o redimensionamento da pena-base a si fixada para o mínimo legal, bem como a incidência da atenuante da confissão, ainda que conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância pela Procuradora de Justiça Candia de Jesus Nascimento.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“
no dia 28.03.2020, por volta das 22h30min, na Tv. Francisco Xavier da Gama, em Vitória do Xingu/PA, os denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho celular marca Samsung A20, de propriedade da vítima Carlos Daniel Soares Oliveira, 01 aparelho celular modelo J2 Prime, cor rosa, propriedade da vítima Elbert Goes Rodrigues, 01 aparelho celular modelo J7 Prime de propriedade da vítima Jakson Augusto dos Santos Esquerdo (auto de apreensão de objeto de fls. 14).

Segundo apurado, as vítimas estavam em via pública em frente à casa da namorada de Elbert quando foram abordadas pelos denunciados. Os dois agentes chegaram em uma motocicleta Honda Pop preta, e o denunciado ADRIELTON, na garupa, empunhava um simulacro de arma de fogo, enquanto MARCOS pilotava o veículo. ADRIELTON abordou as vítimas e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos aparelhos celulares.

Após tomar posse dos três aparelhos descritos acima, o denunciado ADRIELTON exigiu a entrega de outros pertences, momento em que as vítimas perceberam que a arma de fogo na verdade era apenas um simulacro, e iniciaram luta corporal. O denunciado MARCOS conseguiu se evadir do local, enquanto ADRIELTON foi imobilizado e, após a chegada da guarnição policial, encaminhado para atendimento médico e conduzido para a Delegacia. (...)”

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal, bem como a incidência da atenuante da confissão.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a valoração negativa das circunstâncias do delito
, tendo em vista ter sido o ofendido agredido com socos,
justifica a pena-base estipulada pelo juízo
a quo
,
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses, restado fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão,
daí porque resta inócuo o pleito de incidência da aludida atenuante.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo
a quo
reconheceu em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes, exasperando a reprimenda em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do réu quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 87 (oitenta e sete) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante e exasperá-la em virtude das majorantes, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual procedo o cálculo trifásico, de ofício, para diminui-la em 1/6 (um sexto) dias-multa, resultando em 72 (setenta e dois) dias-multa, para em seguida aumentá-la em 1/3 (um terço), totalizando em 96 (noventa e seis) dias-multa; todavia, para que não haja
reformatio in pejus
tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a sanção pecuniária
definitiva e inalterada em 87 (oitenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 24/06/2024